Tribunal: CARF
Processo: 16327.001864/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001864/2005-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.164 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE E.C.M.S.M. DE S.J.C.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002, 2003
SOCIEDADE COOPERATIVA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
83.
O resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas operações
realizadas com seus cooperados não integra a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, mesmo antes da vigência do art. 39 da
Lei no 10.865, de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
COOPERATIVA DE E.C.M.S.M. DE S.J.C, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-17.791 (fls. 1016), pela DRJ São
Paulo I, interpôs recurso voluntário (fls. 1025) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamento tributário para exigir CSLL (fls. 12)
apurada nos anos 2002 e 2003, bem como juros de mora e multa de ofício (75%), no valor total
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001864/2005-19
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.164 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001864/2005-19

de R$ 1.552.365,55. A acusação fiscal está assim resumida no relatório do acórdão recorrido (fls.
1017):
1. As sociedades cooperativas de crédito têm por objetivo fomentar recursos
financeiros e prestar serviços aos seus associados. Regem-se pelas disposições das
Leis n° 5.764/71 e 4.595/64, pois são consideradas instituições financeiras.
2. A legislação do IRPJ possui norma específica que desonera as cooperativas
de crédito, bem como outras cooperativas, da tributação do IRPJ sobre atos
cooperativos (aqueles definidos pelo art.79, da Lei n° 5.764/71). O mesmo não ocorre
com a CSLL, ou seja, não há legislação semelhante à do IRPJ. Dessa forma, ocorrendo
fato gerador da CSLL, ela será apurada e o pagamento deverá ser efetuado nos termo
da legislação aplicável às demais instituições financeiras.
3. A Lei n° 7.689/88, que instituiu a CSLL, prevê em seu art. 2° que "a base de
cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o
imposto de renda". Conclui-se, portanto, que ela incide sobre todo o resultado das
cooperativas de crédito, inclusive sobre os resultados das operações com os associados
(atos cooperativos), conforme dispõe o item 9 da IN SRF n° 198/88.
4. O contribuinte deixou de recolher a Contribuição da CSLL - Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido, referente aos anos-calendário 2002 e 2003.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento tributário (fls. 470). A
decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente (fls. 1016).
A COOPERATIVA apresentou recurso voluntário (fls. 1025), em que defende a
não incidência da tributação da CSLL sobre o resultado positivo das cooperativas. Em seguida,
apresentou a petição de fls. 1099 (arquivo não paginável) em que propugna pela aplicação da
então novel Súmula CARF no 83.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A COOPERATIVA foi cientificada da decisão de primeira instância em
04/09/2008 (fls. 1024). O presente recurso voluntário foi apresentado já no dia 09/09/2008 (fls.
1025). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância reafirmando que não há
incidência de CSLL sobre os ingressos advindos dos atos cooperados, conforme o seguinte
excerto (fls. 1024):
12. Diante do que foi aqui retratado, mostra-se equivocado o procedimento da
autoridade autuante, que, se valendo dos registros contábeis tais quais apresentados
pela CRESSEM (Declarações de informações à SRF; balancetes mensais e
demonstrativos de base de cálculo da Contribuição), ou seja, não identificando, em
NENHUM momento, receita decorrente da prática de ato não-cooperativo, impôs o
recolhimento de CSLL sobre os ingressos advindos da prática do ato cooperativo
(computando até mesmo reversões de despesas e de provisões relacionadas a
operações internas da CRESSEM, bem como taxas de manutenção cobradas dos
associados desta).
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.164 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001864/2005-19

13. A propósito da falta de distinção entre receita de ato cooperativo e não
cooperativo (não existe referência no Al sobre a natureza da receita), há entendimento
consolidado sobre tal improvidência constituir-se em vicio insanável do auto de
infração, como se pode ver, v.g., da seguinte manifestação do Conselho de
Contribuintes:
O recorrente traz várias decisões do CARF no mesmo sentido da sua defesa e, na
petição juntada como arquivo não paginável, conforme o termo de fls. 1099, acrescenta que o
entendimento propugnado foi pacificado por meio da Súmula CARF no 83.
A referida Súmula tem o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 83
O resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas operações realizadas com
seus cooperados não integra a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, mesmo antes da vigência do art. 39 da Lei no 10.865, de 2004.
Entendo que assiste razão ao recorrente. O presente lançamento tributário está
exigindo CSLL sobre o resultado positivo de uma sociedade cooperativa, o que é indevido, nos
termos da legislação tributária, conforme entendimento pacificado na supracitada Súmula.
Diante das razões acima expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital